Tribunal: CARF
Processo: 11080.722149/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. INEXISTÊNCIA
Vez que todos os requisitos do Decreto no 70.235/1972 foram seguidos e, inexistindo prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade.
VALORES PAGOS À TÍTULO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PREVISÃO EM ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE.
A não incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos à título de seguro de vida, mesmo quando não prevista em convenção ou acordo coletivo já foi objeto de apreciação por este CARF na súmula no 182: O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
SEGURO VEÍCULO. NECESSIDADE DE USO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A exclusão da base de cálculo de contribuições previdenciárias de valores referentes a seguro veículo dos funcionários exige a comprovação de que os veículos eram utilizados nas atividades da empresa.
Não comprovação da necessidade de uso.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. EMPREGADOS. CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.
A qualificação e capacitação profissional não se restringem a cursos oferecidos em nível de educação básica, podendo estender-se a cursos em nível de graduação ou pós-graduação.
A hipótese de exclusão da alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei 8212/91 abrange, expressamente, tanto a educação tecnológica, quanto a educação profissional dos empregados, bastando que o curso esteja vinculado às atividades desenvolvidas pela empresa.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL E HOMOGÊNEA PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário de contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam diferenciados por grupos de trabalhadores

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722149/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.457 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
DANA INDUSTRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
NA
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DA
DRJ. INEXISTÊNCIA
Vez que todos os requisitos do Decreto no 70.235/1972 foram seguidos e,
inexistindo prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade.
VALORES PAGOS À TÍTULO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
PREVISÃO
EM
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA.
DESNECESSIDADE.
A não incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos à título de
seguro de vida, mesmo quando não prevista em convenção ou acordo coletivo
já foi objeto de apreciação por este CARF na súmula no 182: O seguro de vida
em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem
que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se
inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em
acordo ou convenção coletiva de trabalho.
SEGURO VEÍCULO. NECESSIDADE DE USO NA EXECUÇÃO DAS
ATIVIDADES DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A exclusão da base de cálculo de contribuições previdenciárias de valores
referentes a seguro veículo dos funcionários exige a comprovação de que os
veículos eram utilizados nas atividades da empresa.
Não comprovação da necessidade de uso.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO.
EMPREGADOS.
CURSOS
DE
NÍVEL
SUPERIOR.
ISENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722149/2015-10
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

A qualificação e capacitação profissional não se restringem a cursos oferecidos
em nível de educação básica, podendo estender-se a cursos em nível de
graduação ou pós-graduação.
A hipótese de exclusão da alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei 8212/91 abrange,
expressamente, tanto a educação tecnológica, quanto a educação profissional
dos empregados, bastando que o curso esteja vinculado às atividades
desenvolvidas pela empresa.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE COBERTURA
IGUAL E HOMOGÊNEA PARA TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário de contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por
mais de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano
sejam diferenciados por grupos de trabalhadores

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca às inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para cancelar os valores relativos à
contribuição previdenciária lançada incidente sobre despesas médicas, seguros de vida e
subvenção escolar, vencida a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva que dava
provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Rodrigo Alexandre
Lazaro
Pinto
(suplente
convocado(a)),
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Sonia de Queiroz Accioly (Presidente), ausente o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
substituído pelo conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11080.722149/2015-10, em face do acórdão no 14-61.115 (fls. 1410 / 1427), julgado pela 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO),
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

em sessão realizada em 31 de maio de 2016, na qual os membros daquele colegiado entenderam
por não conhecer da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:

Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, referente ao
período de 03/2010 a 12/2011, compreendendo contribuições da empresa (artigo 22,
incisos I, II e III, da Lei no 8.212/91) e contribuições destinadas a terceiros, conforme
consta do Relatório Fiscal, fls. 121/125.
Compõem o lançamento os autos de infração abaixo discriminados:
(...)
Os fatos geradores foram apurados nos seguintes levantamentos:
- Levantamento RE - contribuições patronais e destinadas a terceiros incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados, não declaradas em GFIP, conforme
planilha "Remunerações Segurados Empregados";
- Levantamento CI - contribuições patronais incidentes sobre remuneração de segurados
contribuintes individuais que prestaram serviços a empresa, conforme planilha
“Remuneração Contribuintes Individuais”. Os valores dos serviços prestados foram
obtidos na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte/DIRF, exercícios 2010 e
2011;
- Levantamento V1 e V2 - contribuições patronais e destinadas a terceiros incidentes
sobre os valores pagos a título de "seguro veículo", conforme planilha "Valores
Subvenção Seguro Veículo", em que discriminados os beneficiários, bem como os
valores subvencionados.
A empresa subvenciona 20% (vinte por cento) do valor da apólice coletiva do seguro
veículo, sendo esta limitada a um carro por empregado, conforme consta na Cartilha de
Benefícios da empresa.
Os beneficiários, bem como os valores subvencionados, foram fornecidos pelo
contribuinte, através de planilhas em meio digital.
- Levantamento E1 e E2 - contribuições patronais e destinadas a terceiros incidentes
sobre os valores pagos a título de "subvenção escolar" (cursos de graduação), conforme
planilha “Valores Subvenção Escolar".
Os valores foram obtidos na contabilidade da empresa, na conta 31215000 - Cursos
Subvencionados. Os beneficiários, a designação dos cursos, bem como os valores
subvencionados, foram fornecidos pelo contribuinte, através de planilhas em meio
digital.
Levantamento Dl e D2 – contribuições patronais e destinadas a terceiros incidentes
sobre os valores pagos a título de "despesas médicas", conforme Planilha “Valores
Despesas Médicas". Os beneficiários bem como os valores reembolsados, foram
fornecidos pelo contribuinte, através de planilhas em meio digital.
Conforme consta na Cartilha de Benefícios, a empresa possui plano de assistência
médica e odontológica especial oferecido aos empregados do nível executivo e que
abrange os ocupantes dos cargos de Diretoria, Gerências, Chefias de Departamento,
Supervisores e Analistas Master. Tem como característica principal o atendimento
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

através da livre escolha de profissionais de saúde e de hospitais dentre os legalmente
habilitados no País.
Os beneficiários são reembolsados pelas despesas, conforme cláusulas determinadas no
"Benefício Saúde - Plano Especial" e "Assistência Odontológica – Plano Especial".
- Levantamento S1 e S2 - contribuições patronais e destinadas a terceiros incidentes
sobre valores pagos a título de seguro de vida, conforme planilha “Valores Subvenção
Seguro de Vida". Os beneficiários, bem como os valores subvencionados, foram
fornecidos pelo contribuinte, através de planilhas em meio digital.
Conforme Cartilha de Benefícios da empresa a mesma oferece seguro de vida em grupo
a seus empregados, sendo totalmente subsidiado pela empresa.
Constatou-se que a empresa fornece o benefício sem a previsão em acordo ou
convenção coletiva de trabalho, ou seja, o benefício está sendo pago em
desconformidade com a legislação.
- Levantamento DA - contribuição adicional para a aposentadoria especial, incidente
sobre a remuneração dos trabalhadores expostos aos agentes nocivos, conforme planilha
"Adicional Aposentadoria Especial".
Os segurados empregados Antônio Carlos Santarém, Domingos Celso Adornes
Monteiro e Rogério Gonçalves Ramos ingressaram em juízo visando a condenação do
INSS ao pagamento de aposentadoria especial. Nas sentenças proferidas estão
discriminados os períodos que devem ser averbados como tempo de trabalho especial,
além de que "Restou verificada a violação, em princípio, do dever do empregador
atinente ao pagamento do adicional da contribuição previdenciária para o financiamento
da aposentadoria especial (Lei n° 8213/91, art. 57, §§ 6o e 7°)"
Consta ainda do relatório fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais/RFFP por configuração, em tese, de crime de sonegação de contribuição
previdenciária, por omissão em GFIP das remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais.
Da Impugnação
Após ciência pessoal das autuações em 26/03/2015, o contribuinte apresentou defesa,
fls. 1.367/1.378, alegando em síntese o que segue.
Sustenta que as exigências fiscais são indevidas, uma vez que os valores pagos a título
de Subvenção Seguro Veículo, Subvenção Escolar, Despesas Médicas e Seguro de Vida
em Grupo não configuram salário de contribuição para fins de incidência de
contribuição previdenciária.
Contribuição Previdenciária Sobre Seguro Veículo
Aduz que o valor pago a título de seguro de veículo representa uma vantagem concedida
ao empregado para o trabalho, e não uma contraprestação pelo trabalho realizado, não
constituindo remuneração mas uma utilidade para a prestação do serviço profissional,
conforme a Súmula 367 do Tribunal Superior do Trabalho,
Valores Pagos a Título de Subvenção Escolar
Alega que os valores pagos a título de subvenção escolar têm a mesma característica da
exceção prevista na alínea "t" do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91, e que em nenhum
momento a fiscalização demonstrou que a empresa teria afrontado tal dispositivo
Ressalta que referido benefício é disponibilizado a todos os funcionários da empresa e
está vinculado a sua atividade fim, que busca a qualificação profissional de seus
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

colaboradores. Transcreve jurisprudência sobre a não incidência de contribuição
previdenciária sobre auxilio educação.
Contribuição Previdenciária Sobre Despesas Médicas
Argumenta que para a não incidência de contribuição previdenciária sobre o benefício
de assistência médica, a Lei somente exige que a cobertura seja extensiva a todos os
empregados da empresa, o que restou cumprido pela empresa.
Destaca que se a lei não excetua, não pode o interprete fazê-lo, não havendo outra
condição, como por exemplo, que a prestadora de serviços seja a mesma para todos ou
que os planos oferecidos sejam iguais e tenham o mesmo alcance independentemente de
cargo ou renda. Transcreve jurisprudência do STJ sobre a não incidência de
contribuição previdenciária sobre o plano de saúde.
Valores Pagos a Título de Seguro de Vida Em Grupo
Argumenta que a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que o Seguro de Vida em Grupo não integra o salário de contribuição,
independentemente de estar previsto ou não em acordo ou convenção coletiva de
trabalho, conforme julgado que transcreve
Valores Devidos em Decorrência de Aposentadoria Especial
Sustenta a ilegalidade da fixação da alíquota do GILRAT com percentual ajustado pelo
Fator Acidentário de Prevenção/FAP, instituído pelo art. 10 da Lei no 10.666/03 que
remeteu a complementação do critério quantitativo da regra matriz de incidência ao
regulamento e a Resoluções do Conselho Nacional de Previdência Social, ferindo o
princípio da legalidade, da tipicidade cerrada e da segurança jurídica.
Acrescenta que a fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros
estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social é
matéria com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n°
554), significando que todos os processos judiciais que tratam desta matéria ficarão
suspensos até ulterior decisão da Corte, cujo entendimento vinculará também os
processos na esfera administrativa.
Pleiteia o acolhimento da impugnação para que o auto de infração seja devidamente
cancelado.
Juntou documentos, fls. 1.379/1.393: contrato social, procuração.
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o Relatório.

Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
MATÉRIA INCONTROVERSA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

SEGURO
DE
VEÍCULO.
PARCELA
INTEGRANTE
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Integram o salário de contribuição do segurado empregado as verbas despendidas a
título de seguro de veículo de propriedade do empregado e seus dependentes.
LANÇAMENTO FISCAL. VALORES DESPENDIDOS COM A EDUCAÇÃO DO
EMPREGADO. CURSO DE GRADUAÇÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO .
O valor despendido pelo empregador com a educação do empregado somente não
integrará o salário-de-contribuição quando se referir à educação básica ou a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, e desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos
os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo.
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA PLANO ESPECIAL A DIRIGENTES
COM REEMBOLSO DE DESPESAS.
Integra o salário-de-contribuição o valor concedido a título de assistência médica não
extensível à totalidade dos empregados da empresa.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de
seguro de vida em grupo não integra o salário de contribuição quando previsto em
acordo ou convenção coletiva de trabalho e estiver disponível à totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa.

INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
O foro administrativo é inapropriado para as discussões relativas à inconstitucionalidade
de Lei ou ato normativo, sendo defeso à autoridade administrativa afastar a aplicação de
normas que gozem de plena eficácia. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1437/1455, sob
alegação de: 1) Cerceamento de Defesa; 2) a não incidência de contribuição previdenciária sobre
valores pagos à título de: Seguro de Vida em Grupo, Seguro de Veículo, Subvenção Escolar,
Despesas Médicas; 3) a ilegalidade da fixação da alíquota do GIIL-RAT com percentual ajustado
pelo Fator Acidentário de Prevenção/FAP.
Esse é o breve relatório.

Voto
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

Sendo tempestivo, conheço do recurso, parcialmente.

DO NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO
Cumpre salientar inicialmente que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ao órgão julgador negar vigência a normas
jurídicas em decorrência de alegada ilegalidade, salvo nos casos previstos no art. 103-A da
CF/88, consoante Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a alegação no sentido da inconstitucionalidade na legislação atinente à
Contribuição GIIL-RAT, não poderá ser conhecida.
Apenas para realçar, o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria em sede de
Repercussão Geral ao julgar o Tema 554, firmando a seguinte tese:
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos
moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da
legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Desta forma, não conheço desta alegação.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Primeiramente, quanto ao pedido de nulidade do auto de lançamento, entendo não
merecer prosperar a preliminar, visto que não se vislumbra violação do art. 142 do CTN e
tampouco ao art. 10 do Decreto no 70.235/72
Com relação a alegada nulidade, sustenta o recorrente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, tendo em vista que a decisão da DRJ modificou os motivos e a motivação
que deu ensejo ao auto de infração.
O trecho do acórdão (fl. 1422), do qual a Recorrente se insurge, é o seguinte:

Por outro lado, de fato, a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que o
Seguro de Vida em Grupo não integra o salário de contribuição, porém, desde que
não haja individualização do montante que beneficia a cada um dos empregados, o
que não se subsume ao caso em questão, como pode se verificar nos valores
individualizados por empregado na planilha “Valores subvenção seguro de vida”, fls.
163/1.016, e ainda na cartilha de benefícios da empresa, fls. 1.292, em que consta que o
custo é calculado sobre o salário nominal do empregado:

Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

Para melhor analisar a questão da inovação, é necessária a transcrição do trecho
do Relatório do Procedimento Fiscal de fl. 124

7.3.6. S1 e S2 – (...)
O seguro de vida não integra o salário-de-contribuição, mas desde que previsto em
acordo ou convenção coletiva de trabalho e extensivo a todos os empregados e
dirigentes da empresa. Na análise das convenções coletivas de trabalho e acordos
coletivos de trabalho, constatou-se que a empresa fornece o benefício sem a
previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou seja, o benefício está
sendo pago em desconformidade com a legislação.

Com os trechos acima fica evidenciada a inovação da DRJ uma vez que a
autoridade fiscal efetuou o lançamento por entender que a Recorrente não possuía acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Por outro lado, a DRJ manteve o lançamento fundamentando que não pode haver
individualização do montante que beneficia a cada um dos empregados, fundamento este não
existente anteriormente no curso do processo administrativo.
Todavia, entendo não ter havido nulidade por cerceamento defesa. É essencial que
para a declaração de nulidade, seja comprovado eventual prejuízo nas alegações trazidas. Ainda,
é de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao Recorrente,
especialmente diante da interposição do Recurso Voluntário ora em análise, o que permite a
reanálise da matéria.
Assim sendo, visto que todos os requisitos do Decreto no 70.235/1972 foram
seguidos e, inexistindo prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade.

MÉRITO
DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO

No que tange a possibilidade de os valores pagos à título de seguro de vida em
grupo integrarem o salário-de-contribuição e, consequentemente, ser objeto de contribuição
previdenciária, a análise deve obedecer aos limites trazidos pelo lançamento.
Como mencionado acima, ao se analisar a preliminar suscitada, a fundamentação
do lançamento consiste no argumento de que:

O seguro de vida não integra o salário-de-contribuição, mas desde que previsto em
acordo ou convenção coletiva de trabalho e extensivo a todos os empregados e
dirigentes da empresa. Na análise das convenções coletivas de trabalho e acordos
coletivos de trabalho, constatou-se que a empresa fornece o benefício sem a previsão
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

em acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou seja, o benefício está sendo pago
em desconformidade com a legislação.

Nestes termos, a análise deve se delimitar a necessidade ou não de previsão em
acordo ou convenção coletiva de trabalho o fornecimento de seguro de vida em grupo.
Esta temática já foi objeto da Súmula CARF no 182, assim dispondo:

O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo
ou convenção coletiva de trabalho.

Reitera-se, aqui, que a questão atinente a individualização do montante não foi
objeto de análise quando do lançamento, não podendo ser apreciada tanto pela DRJ, quanto por
este órgão julgador.
Desta forma, considerando o entendimento sumulado, bem como os limites do
lançamento, merece provimento o recurso voluntário no sentido de ser desnecessária a previsão
em acordo ou convenção coletiva do trabalho para que os valores de seguro de vida em grupo
não seja considerado como salário de contribuição.

DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SEGURO
VEÍCULO

Sustenta o recorrente a não incidência de contribuição previdenciária sobre
valores referentes a “seguro veículo”. Aduz que a empresa custeava parcela do seguro dos
veículos de acordo com o registro da titularidade junto ao DETRAN, fosse em nome do
empregado, do cônjuge ou de filho, trabalhando estes na empresa ou não, limitado a 1 veículo
por colaborador.
Ainda, afirma que a Súmula no 367 do TST reconhece que utilidades in natura
não possuem natureza salarial.
Conforme se constata da cartilha de benefícios de fls. 1293, os requisitos para que
o colaborador tenha direito ao seguro de veículo são:

Critérios
- Todos os empregados que tenham mais de 6 meses de empresa, incluindo-se na
contagem o tempo de estágio, estagiários e seus dependentes legais;
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

- Para que seja segurado, o veículo deverá estar registrado junto ao DETRAN em
nome do empregado ou de seus dependentes Legais (cônjuge e filhos).
- A empresa subvenciona 20% do valor da apólice coletiva do seguro veículo, sendo
esta limitada a um carro por empregado.
- Para que o veículo seja incluído na apólice e tenha as coberturas previstas é necessário
que o empregado mantenha contato com o RH de sua unidade e preencha o formulário
proposta de seguro e o formulário de perfil;
- O RH analisará a proposta e se aprovada encaminhará para à seguradora.

Desta forma, da análise dos requisitos constantes da prova documental dos autos
percebe-se que não se faz necessário que o uso do veículo seja para atividades da empresa, se
aplicando a todos os empregados que tenham mais de 6 meses de empresa, (...) estagiários e
seus dependentes legais.
O art. 28, § 9o, ’s’, da Lei no 8.212/91 versa sobre o conceito de salário de
contribuição:

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo
de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;

Constata-se que são excluídas do conceito de remuneração as despesas
decorrentes do uso do veículo do empregado, desde que se comprove as despesas realizadas. A
comprovação da despesa ocorre exatamente para que fique confirmado que tais verbas de fato
foram utilizadas, passando a assumir um caráter indenizatório.
Em não sendo necessária a efetiva utilização do veículo nas atividades da
empresa, não há que se falar em caráter indenizatório das verbas, sob pena de se desvirtuar o
objetivo da norma isentiva.
No caso concreto, inclusive, o pagamento independentemente da função exercida
na empresa, ou do uso do veículo, já demonstra não se tratar de uma indenização pelo uso de
veículo próprio para atividades da empresa, enquanto funcionário.
Desta forma, em não se comprovando que o benefício somente era concedido aos
empregados que efetivamente comprovassem o uso do veículo para execução de atividades da
empresa, não merece acolhimento a pretensão.
Neste sentido, cito precedente desta Turma:
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

(...) USO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DOS EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE LOCAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO SALÁRIO. ALÍNEA “S”
DO § 9o DO ARTIGO 28 DA LEI No 8.212/91. A configuração do caráter indenizatório
dos valores descritos na alínea “s” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91 depende da
comprovação efetiva de que se destinaram tais verbas a compensar os gastos,
devidamente comprovados, com os quais teve que arcar o empregado quando da
utilização de veículo ou equipamentos próprios na execução de atividades da
empresa. (...) (Acórdão 2202-008.111, Rel. Sonia de Queiroz Accioly, julgado em
07.04.2021) Também desta Turma, em igual sentido, cita-se o acórdão no 2202-007.670
(rel. Ronnie Soares Anderson, j. 02/12/2020).

Por fim, quanto ao acórdão trazido pela recorrente, entendo que o mesmo
corrobora a conclusão acima.
Isto porque o referido julgado assegura que o pagamento parcial de seguro de
automóvel, necessário para o empregado desempenhar suas atividades, tem sua natureza
voltada para o trabalho, não havendo como dividir ou considerar que parcialmente constituiria
salário de contribuição.
No caso acima, inclusive, parte-se da premissa que a isenção somente é
reconhecida pelo fato de que o automóvel era necessário para o empregado desempenhar as
atividades na empresa, o que não ocorre no caso concreto.
Sem razão a recorrente, portanto.

DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SUBVENÇÃO ESCOLAR

Busca a recorrente a não incidência de contribuição previdenciária sobre valores
referentes a “subvenção escolar” no período de janeiro de 2010 à dezembro de 201.. Aduz que a
empresa cumpriu todos os requisitos previstos na alínea “t”, do §9o do artigo 28 da Lei no
8.212/91.
Conforme relatório de Procedimento Fiscal, em fls 123, constata-se o objeto da
autuação:

7.3.4. E1 e E2 – Estes levantamentos destinam-se ao lançamento das contribuições
previdenciárias referentes às parcelas patronais e contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, incidente sobre os valores pagos a título de “subvenção escolar”,
conforme planilha “Valores Subvenção Escolar”, constante do CD em anexo.
A empresa subvenciona cursos de educação superior (graduação) a seus
empregados.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

O custo relativo à educação superior (graduação), integra o salário-de-contribuição, uma
vez que não está alcançado pela exclusão prevista na alínea “t”, §9o, art. 28 da Lei no
8212/91, pelo que se enquadra como valor pago, devido ou creditado a “qualquer
título”, conforme previsto no incido I, art. 28 da Lei no 8212/91. Somente os cursos
profissionalizantes de nível superior, graduação e pós-graduação de que trata o inciso
III, §2, art. 39 da Lei no 9394, de 1996, introduzido pela Lei no 11.741, de 2008, são
passíveis de não incidência de contribuição previdenciária.
Os valores foram obtidos na contabilidade da empresa, na conta 31215000 – Cursos
Subvencionados.
Os beneficiários, a designação dos cursos, bem como os valores subvencionados, foram
fornecidos pelo contribuinte, através de planilhas em meio digital, sob o Código de
Identificação Geral do Arquivo (...), constante do Recibo de Entrega de Arquivos
Digitais, gerado em 26.02.2015.

Percebe-se que o fundamento do lançamento foi o fato de a empresa subvencionar
cursos de graduação, o que não se enquadraria na hipótese da alínea “t”, §9o, art. 28 da Lei no
8212/91.
Sobre o tema a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) compreendeu que os
valores relativos à educação superior (graduação e pós graduação) podem ser considerados como
cursos de capacitação e qualificação profissional, enquadrando-se em hipótese de não incidência:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. EMPREGADOS.
CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.
A qualificação e capacitação profissional não se restringem a cursos oferecidos em nível
de educação básica, podendo estenderse a cursos em nível de graduação ou pós-
graduação.
(Acórdão 9202007.436, 2.a Turma, em 12/12/2018, Processo 16682.722526/201628)

Ainda, necessário salientar os termos da Súmula CARF no 149:

Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.

Saliente-se que em momento algum da fiscalização foi trazido argumentos
diversos para que os referidos valores não pudessem ser excluídos da base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que:

"O STJ entende que o auxílioeducação, embora contenha valor econômico, constitui
investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário
in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a
remuneração do empregado. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.125.481/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/12/2017; REsp n.
1.771.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe 17/12/2018." (AgInt no REsp 1.602.619/SE, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

Desta forma, no que tange ao período de Janeiro de 2010 à outubro de 2011,
data da entrada em vigor da Lei no 12.513/2011, entendo aplicável a Súmula CARF no 149 no
sentido de dar provimento ao recurso para reconhecer a não incidência de contribuição
previdenciária sobre valores referentes a “subvenção escolar”
Com relação ao período posterior à entrada em vigor da Lei no 12.513/2011
entendo que também merece provimento o recurso, porém por motivo diverso, senão vejamos.
A hipótese de exclusão da alínea “t” do §9o do art. 28 da Lei 8212/91, abrange,
expressamente, tanto a educação tecnológica, quanto a educação profissional dos empregados,
bastando que o curso esteja vinculado às atividades desenvolvidas pela empresa:

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513,
de 2011)

Da documentação constante de fls. 1171 à 1178 percebe-se que os cursos
realizados foram de Administração de Empresas, Engenharias (Produção, controle e automação,
Elétrica, Mecânica, Mecatrônica, Direito e Ciências Contábeis, as quais estão vinculadas às
atividades fins de uma empresa que tem como objeto social as seguintes atividades:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
24.51-2-00 - Fundição de ferro e aço
25.31-4-01 - Produção de forjados de aço
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não
especificados anteriormente, peças e acessórios
29.42-5-00 - Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão
de veículos automotores
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos
automotores
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados anteriormente, sem operador

Neste mesmo sentido, cito o precedente abaixo, no acórdão no 2402-007.237, da
Segunda Turma Ordinária, da Quarta Câmara da Segunda Seção, julgado em 07 de maio de
2019:

Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2012
(...)
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
REEMBOLSO
ESCOLAR DESTINADO AOS EMPREGADOS. CURSOS SUPERIORES. NÃO
INCIDÊNCIA. A hipótese de exclusão da alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei 8212/91
abrange, expressamente, tanto a educação tecnológica, quanto a educação profissional
dos empregados, bastando que o curso esteja vinculado às atividades desenvolvidas pela
empresa.

Assim sendo, merece provimento o recurso voluntário para reconhecer a não
incidência de contribuição previdenciária sobre valores referentes a “subvenção escolar” no
período de janeiro de 2010 à dezembro de 2011.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE DESPESAS MÉDICAS

Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

Pugna a recorrente pela reforma da autuação e da decisão recorrida que manteve a
incidência de contribuição previdenciária sobre despesas médicas sob o argumento de que o
plano de assistência médica e odontológica não era de abrangência de todos os funcionários.
Conforme fundamentação do auto de lançamento de fl. 123:

A empresa possui plano de assistência médica e odontológica especial, que é oferecido
pela empresa aos empregados do nível executivo e que abrange os ocupantes dos cargos
de Diretoria, Gerências, Chefias de Departamento, Supervisores e Analistas Máster.
Tem como característica principal o atendimento através da livre escolha de
profissionais de saúde e de hospitais dentre os legalmente habilitados no País. Os
beneficiários são reembolsados pelas despesas, conforme cláusulas determinadas no
"Benefício Saúde - Plano Especial" e "Assistência Odontológica - Plano Especial",(...)
Para que a assistência médica/odontológica fornecida pela empresa a seus empregados
não integre o salário-de-contribuição, a cobertura tem que abranger a todos os
empregados e dirigentes da empresa. A empresa pode fornecer planos diferenciados
para seus empregados e dirigentes, mas desde que os mesmos possam optar pelo plano
que desejem. O recebimento do benefício em função do cargo ou salário determina o
seu enquadramento como parcela integrante do salário-de-contribuição.

Desta forma, percebe-se que a autoridade fiscal descaracterizou os pagamentos
efetuados pela empresa pelo motivo de que os mesmos são diferenciados, não sendo
disponibilizados à totalidade dos empregados.
Tal fato, todavia, não condiz com a documentação acostada aos autos.
Conforme cartilha da empresa de fls. 1304 a Assistência Médica, na modalidade
“Benefício Básico Tipo Ambulatorial” prevê:

Os empregados e seus dependentes têm direito ao Benefício Básico, tendo como co-
participação do empregado o valor correspondente a 30% do valor de cada consulta e ou
procedimento não superior ao teto máximo.

Ainda, com relação à Assistência Odontológia (fl.1306):

É oferecido o benefício Básico de Assistência Odontológica a todos empregados da
empresa.

No que que tange ao Plano Especial, o documento de fls. 1179 delimita o acesso
aos empregados do nível executivo::

Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

O Benefício saúde - plano Especial é oferecido pela empresa aos empregados do nível
executivo e que abrange os ocupantes dos cargos de Diretoria, Gerências, Chefias de
Departamento e Supervisores e Analistas Master (cargos descritos na tabela do item 18)
e seus dependentes legais. Tem como característica principal o atendimento através da
livre escolha de profissionais de saúde e de hospitais dentre os legalmente habilitados
no País.

Desta forma, percebe-se que se trata de um benefício disponível a todos os
empregados da empresa, e seus dependentes, porém com planos diferenciados de acordo com os
cargos desempenhados.
Neste sentido, conforme já apreciado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
no Acórdão no 9202-010.681, julgado em 26.04.2023, é possível que a assistência médica seja
com planos distintos por grupos de trabalhadores:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL E
HOMOGÊNEA PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO
INCIDÊNCIA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário de
contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais de um plano ou que os
riscos acobertados e as comodidades do plano sejam diferenciados por grupos de
trabalhadores
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento. Vencidos os Conselheiros Maurício Nogueira Righetti e Mario Hermes
Soares Campos que davam provimento.
Acórdão no 9202-010.681 – CSRF / 2a Turma, Sessão de 26 de abril de 2023

Desta forma, dou provimento ao recurso no sentido de afastar a incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores relativos à assistência médica.

CONCLUSÃO.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que toca às
inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso, para
cancelar os valores relativos à contribuição previdenciária lançada incidente sobre despesas
médicas, seguros de vida e subvenção escolar.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.457 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722149/2015-10

(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1522
DF CARF MF
Original